Tribunal: TJDFT
Processo: 0738951-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. ATENUANTE DA MENORIDADE. RECONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
1. Pequeno traficante do Setor Comercial Sul em Brasília-DF. Os elementos de convicção trazidos aos autos, além dos depoimentos firmes e harmônicos dos agentes de polícia responsáveis pela prisão, são suficientes e idôneos para comprovar a prática do crime de tráfico. Inviável o pleito desclassificatório.
2. A quantidade dos tóxicos apreendida não se mostra suficiente para a modulação negativa da circunstância especial contida no art. 42 da norma de regência, eis que a natureza (natural ou industrializado) e a quantidade dos entorpecentes devem ser conjuntamente avaliados para fins de negativação e reprovação da conduta. Precedentes.
3. Correto o reconhecimento da atenuante da menoridade quando restar reconhecido que o réu tinha menos de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos.
4. Parcial provimento ao recurso.